Tribunal: TJSP
Processo: 2051235-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários – Determinada a suspensão dos descontos a título de empréstimos consignados do benefício previdenciário do agravado - Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$10.000,00 – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Serviços bancários – Determinada a suspensão dos descontos a título de empréstimos consignados do benefício previdenciário do agravado - Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$10.000,00 – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051235-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado JOAO DE MATTOS SMITH JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37158
AGRV.No: 2051235-74.2020.8.26.0000
FORO: PINDAMONHANGABA
AGTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGDO: JOÃO DE MATTOS SMITH JUNIOR
INTERESSADO: BANCO BMG S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA Serviços bancários Determinada a
suspensão dos descontos a título de empréstimos consignados do
benefício previdenciário do agravado - Presentes os requisitos para
a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória

Insurgência em relação à multa diária no valor de R$100,00,
limitada a R$10.000,00 Multa legalmente estabelecida, devido
ao
caráter
inibitório
das
astreintes - Decisão mantida -
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 143/144 dos autos de origem, que deferiu a tutela provisória
de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de
empréstimo no benefício previdenciário do agravado, bem como para que o
requerido, ora agravante, se abstenha de inserir o nome do autor no cadastro
de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$100,00, limitada a
R$10.000,00.
Sustenta o agravante que a decisão interlocutória, se
mantida, acarretará lesão grave de difícil reparação; que caso a ação seja
julgada improcedente, o Banco não poderá realizar as cobranças suspensas,
em detrimento da margem consignável de 30%, o que impossibilitará a
reimplantação de outro contrato para a quitação do que foi emprestado ao
autor. Alega que sistema da instituição bancária não possui sistema integrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ao do INSS, porquanto só é permitida a baixa do contrato, isto é, o
encerramento definitivo não dispondo apenas da possibilidade de suspensão.
Aduz que a multa estabelecida foi fixada em valor exorbitante, revelando-se
desproporcional com o caso dos autos; que o patamar em que estabelecida a
multa é capaz de ensejar enriquecimento ilícito da agravada; que o valor da
multa não condiz com a realidade atual; além de proporcionar a inversão de
finalidade na ação, visto que o valor excessivo da multa será superior ao
pedido principal.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
No que atine à tutela de urgência, cumpre destacar que
com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória
de urgência passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e
304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais se
verificam no caso em tela.
Na hipótese, em juízo de cognição sumária e com base
nos elementos acostados aos autos, verifica-se presente a probabilidade do
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito invocado e do risco de dano ao agravado, mormente se considerados
os documentos acostados aos autos de origem, razão que se afigura suficiente
a viabilizar o deferimento, nesta fase processual, da tutela pretendida.
Em relação às astreintes, insta considerar que a sua
fixação tem por objetivo assegurar a eficácia da determinação judicial. Acresça-
se que a ordem não ofende a regra fixada no art. 497 do CPC, uma vez que a
multa não será exigida da agravante caso seja efetivamente cumprida a
determinação judicial impugnada.
Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Agravo. Prestação de serviços médicos. Obrigação de não
fazer. Antecipação da tutela de mérito. Concessão.
Requisitos preenchidos e confirmados por sentença, dada
simultaneamente àquela decisão. Multa com o caráter
de
persuadir
ao
cumprimento
da
obrigação.
Exequibilidade da sanção somente com o trânsito em
julgado da demanda. Ausência de lesão até então. Falta
de interesse recursal. Pretensão à revogação da sanção.
Faculdade, porém, de ser feita oposição a pretensão
executória
que
é
garantida.
Recurso
parcialmente
provido.” (Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO, Araraquara, 25a
Câmara de Direito Privado, 26/10/2010).
“CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Contrato de mútuo
com
alienação
fiduciária
-
Ação
ordinária
visando
discussão de cláusulas contratuais - Cabimento da
efetivação de depósito judicial da quantia de R$ 463,50,
para evitar a mora- Manutenção do veiculo na posse do
autor, até julgamento final desta demanda - A inscrição
do nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e
outros, sem notificação e determinação judicial, fere os
princípios constitucionais do "due process of law" e da
"ampla defesa" (art. 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
LVII, da CF.) - Deferimento - Recurso não provido.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL- Impedimento da inscrição do
nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros
antes do término da demanda - Deve ser cominada
pena de multa para a hipótese de descumprimento
da determinação judicial - Fixação de valor elevado,
que deve ser mantido - O objetivo precípuo das
"astreintes" é compelir o devedor a cumprir a
obrigação e sensibilizá-lo de que vale a pena
cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária
- Recurso não provido”. (Rel. PAULO HATANAKA, São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, 06/04/2010).
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO
DESPACHO
INICIAL.
VALIDADE.
2)
"ASTREINTE",
CONSISTENTE
EM
ELEVADA
MULTA,
FIXADA
LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA.
VALIDADE. 3) ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
MULTA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO, AFASTADA; 4) EMBARGOS DO DEVEDOR
REJEITADOS DIANTE DE ANTERIOR JULGAMENTO; 5)
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM NATUREZA DE
“ASTREINTE”, TÍMIDA MODALIDADE BRASILEIRA DO
"CONTEMPT
OF
COURT",
DERIVA
DE
SANÇÃO
PROCESSUAL, QUE NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA
DE DIREITO CIVIL PELA QUAL O VALOR DA MULTA NÃO
PODE
ULTRAPASSAR
O
DO
PRINCIPAL.
RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Na Execução de Obrigação de
Fazer é admissível a fixação liminar de multa cominatória
diária, para o caso de não cumprimento imediato da
obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
executado que resiste em vez de cumprir o preceito,
assumindo o risco decorrente da opção pela resistência.
2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em Embargos do
Devedor, de matéria já anteriormente julgada, com
trânsito em julgado, em anterior processo, consistente na
alegação de inexistência de motivos para incidência de
“astreinte” e de excessiva onerosidade do valor fixado. 3.-
Do fato de ter havido suspensão do processo de
execução, devido a Embargos do Devedor julgados
improcedentes, não resulta a exoneração de pagamento
de multa fixada pelo Juízo a título de "astreinte", pois os
Embargos suspendem apenas o processo (CPC, arts. 739,
§ 1o, e 791, I, do Cód. de Proc. Civil), não interferindo na
relação de direito material trazida pela lide neles contida e
em seus efeitos. 4.- A limitação, no âmbito do direito
contratual, do valor da multa ao valor da obrigação
principal (art. 920 do Cód. Civil/1916) não se aplica à
multa de natureza de "astreinte", a qual constitui eficaz
instrumento processual de coerção indireta para a
efetividade do processo de execução, ainda, no processo
nacional, tímido instrumento, se comparado com o
"contempt of Court" do Direito anglo-anglo-americano,
que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e
o próprio patrocínio temerário desta. 5.- O valor da
multa cominatória como "astreinte" há de ser
naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a
devedor de grande capacidade econômica, para que
se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento
sem delongas da decisão judicial. 6.- Recurso Especial
improvido.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
25/05/2010)
Ademais, “desde o início da vigência do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Processo Civil, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645,
adotou-se a orientação, vinda do país-berço das astreintes, de que estas não
precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da
obrigação principal. Esse pensamento está presente na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o qual chegou a dizer, em expressivo julgado,
que “a lei vigente não estabelece limitação para o valor da multa cominada na
sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não o
de ressarcir.
Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e
irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente
destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio
obrigado. “Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse
respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de
incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de
produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente
excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é à-toa
ou por acaso que o § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil autoriza o juiz
a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele
reconhecer que ela fora superdimensionada.”2
É certo que a multa tem a finalidade de desestimular o
descumprimento da ordem judicial, mas há de ser tal que não implique em
tamanha desproporção entre os direitos em litígio. Destarte, tornando-se a
multa excessiva, o art. 537, §1o do CPC, autoriza ao magistrado a sua
redução. Assim, considerando o montante fixado e as
características do caso em concreto, o quantum imposto ao agravante não
merece ser reduzido e tampouco revogada a multa.
A quantia fixada pelo d. juízo originário não possui o
objetivo de proporcionar enriquecimento ilícito ao agravado, e consequente
lesão ao seu patrimônio de forma que se revela dentro dos parâmetros dos
2 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. IV, pág. 470, Malheiros Editores,
São Paulo, 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051235-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalte-se, ainda, que a determinação é de fácil
cumprimento, bastando que o agravante não realize os descontos do
empréstimo no benefício previdenciário, além da não inclusão do nome do
agravado nos cadastros de inadimplentes.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator